Tribunal: TJDFT
Processo: 0756732-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0756732-03.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSEMIR JOSE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Josemir José da Silva (Id. 78693144) contra a sentença (Id. 78693142) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo sem análise de mérito. Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (Id. 78693147). Fundamento e Decido. Conforme preceitua o art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Ademais, os art. 29, inciso I e 31, caput e §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõem que a interposição do recurso inominado está sujeita ao recolhimento do preparo, e que o pagamento será efetivado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de decretação imediata da deserção. Compulsando os autos, é possível verificar que, intimado para comprovar a hipossuficiência financeira ou o recolhimento do preparo (Id. 78705726), o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. Nesse sentido, indefiro a concessão da gratuidade de justiça e, subsequentemente, deixo de conhecer o recurso inominado, diante da deserção, porquanto intimado o recorrente manteve-se inerte. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito